Tribunal: TJDFT
Processo: 0746671-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746671-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCELO GUIMARAES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0754541-93.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a demanda para conhecimento e julgamento. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Aprecio o pedido de tutela de urgência. De acordo com o art. 330, CPC, a probabilidade do direito, conjuntamente com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, autorizam a concessão de tutela de urgência. A parte autora pretende que se imponha ao banco requerido deixar de descontar direito de sua conta corrente débitos automáticos dos empréstimos que possui com o BRB. Demonstra, no ID 253094611, que a instituição financeira se recusa a cumprir com o seu pedido. A respeito da questão, o STJ firmou o Tema 1085, estabelecendo serem "lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (destaque acrescentado). Ademais, em março de 2020, adveio a Resolução BACEN n. 4.790, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Em seu art. 6o a mesma Resolução estabelece ser "assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos." Ou seja, independentemente da legitimidade da dívida, o desconto em conta corrente fica condicionado à permanência de autorização do correntista para tanto. Como visto, no caso sob análise, a parte autora deixou claro ao banco não mais autorizar que sejam descontados débitos de sua conta corrente. Vislumbro aí a probabilidade do direito. O perigo de dano também é visível, haja vista se tratar de débitos que, conforme mostram os extratos de conta corrente juntados aos autos, reduzem a parte autora à insubsistência. Os débitos devem, pois, ainda em sede de antecipação de tutela, cessarem, mesmo que com a muito bem colocada ressalva do Juiz Carlos Eduardo Batista em decisão exarada nos autos n. 0722572-31: "(...) a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do devedor/requerente; cenário que o expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um eventual inadimplemento, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta." Com isso em mente, defiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o banco requerido para que interrompa imediatamente os débitos automáticos na conta corrente da autora ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária, sob pena de multa que ora fixo em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até um máximo, por ora, de R$ 50.000,00. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Cite-se. Deixo de designar a audiência do art. 334, CPC, tendo em vista já ter a procedência do pedido de tutela antecipada esgotado a pretensão inicial.” Em síntese, sustenta que a decisão agravada foi proferida inaudita altera pars, sem a prévia citação ou manifestação da parte ré, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Impugna a gratuidade de justiça concedida ao Agravado, argumentando que ele é servidor público e recebe R$ 11.563,82 mensais, e não apresentou qualquer comprovante de despesas que inviabilizem o pagamento das custas processuais. Afirma que a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal, de caráter personalíssimo, e não pode ser concedida sem o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de renúncia fiscal indevida e afronta à Emenda Constitucional n. 95/2016. Argumenta que o cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente somente é possível nos casos em que o consumidor não reconhece a autorização prévia, sendo necessário, nos demais casos, a quitação integral do saldo devedor ou a repactuação dos termos do contrato. Ressalta que a forma de pagamento por débito automático confere ao consumidor melhores condições de crédito, com taxas de juros mais favoráveis, sendo essencial para a manutenção do equilíbrio contratual. Explica que eventual alteração unilateral da forma de pagamento vulnera o sinalagma contratual, prejudica o mutuante e contribui para o encarecimento do crédito bancário no mercado. Destaca que a jurisprudência do TJDFT e o Tema 1.085 do STJ reconhecem a legalidade dos descontos em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. Afirma que a cláusula de irrevogabilidade prevista nos contratos de mútuo com débito em conta corrente não é abusiva, pois garante o adimplemento da dívida e viabiliza a concessão do crédito com juros reduzidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a interrupção dos descontos automáticos na conta corrente da parte autora. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que sejam revogados o benefício da justiça gratuita deferido à parte autora e a tutela de urgência concedida. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 77731120). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, não conheço da impugnação à gratuidade de justiça concedida ao ora Agravado, por inadequação da via eleita, pois, segundo o art. 100 do CPC, “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a interrupção dos descontos automáticos na conta corrente do Agravado. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado, porque a decisão proferida inaudita altera pars, sem a prévia citação ou manifestação da parte ré, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário do que alega o Agravante, a Resolução no 4.790/2020 do Bacen autoriza a suspensão dos descontos correspondentes aos empréstimos, nos seguintes termos: Confira-se: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” No julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Conforme o entendimento vinculante, a licitude desta modalidade contratual excepcional, que permite quase a “autotutela” do banco na cobrança do empréstimo, se fundamenta na autorização prévia do consumidor, bem como na manutenção da autorização durante a vigência do contrato. Assim, é lícito o desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente quando autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, o entendimento do STJ faculta ao consumidor cancelar a autorização dos descontos. A jurisprudência desta Corte também reconhece a possibilidade de o mutuário revogar a autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da citada Resolução. No caso dos autos, o Agravado notificou a instituição bancária agravada do intento de cancelar os débitos automáticos em sua conta corrente, sem o sucesso esperado (Id. 253094611 dos autos de referência). A negativa do banco justifica a intervenção judicial, nos termos do art. 300 do CPC, por haver probabilidade do direito e risco de dano à subsistência da parte autora. Por sua vez, o Agravante deixou de apresentar fundamentação apta a demonstrar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso aguarde o regular processamento e julgamento do presente agravo. Sendo assim, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora